Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-36.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. ATOS DE POSSE. PROTEÇÃO CABÍVEL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. JUSTO TÍTULO. OUTORGA. TERMO DE OCUPAÇÃO. CELEBRAÇÃO. PROVA LEGÍTIMA. POSSE. COMPROVAÇÃO. POSSE LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO. ÁREA INVADIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE POSSE. ESBULHO/TURBAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO ATRELADO À DEMONSTRAÇÃO DA MOLÉSTIA INJUSTA À POSSE DO POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL. ADENTRAMENTO NO BEM. APOSSAMENTO CLANDESTINO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. VIABILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. COMPETÊNCIA REAAFIRMADA. DECLARAÇÃO DE POSSE SOBRE IMÓVEL INSERIDO EM PARCELA DE GLEBA MAIOR. AFETAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL, URBANO E DE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO. MATÉRIA INSERIDA NA JURISDIÇÃO CONFERIDA À VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, ART. 34; RESOLUÇÃO TJDFT No 03/09, ART. 2o, IV e V). NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DELIMITAÇÃO DOS ATOS DE ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE. PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA PESSOAS DESCONHECIDAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A SENTENÇA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.